Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. GRAVE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSUCESSO DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO MÉDICA ADEQUADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Segundo a inteligência dos artigos 4o e 6o da Lei 10.216/2001, a internação involuntária constitui medida extraordinária que pressupõe elementos de convicção concludentes quanto ao comprometimento da capacidade cognitiva do paciente, à recusa imotivada ao tratamento e ao insucesso ou insuficiência de outros métodos terapêuticos.
II. A despeito da sua dramaticidade, a internação involuntária objetiva resguardar o direito à saúde e o próprio direito à vida. Mais do que isso, é voltada à salvaguarda da dignidade pessoal do paciente e indispensável para que ele, após recuperado o discernimento, tenha plenas condições de autodeterminação.
III. Em situações graves nas quais a pessoa não tem condições de decidir sobre a sua própria existência digna, a internação involuntária, desde que atendidos os pressupostos legais, longe de vulnerar os princípios da legalidade e da liberdade individual, vai ao encontro do postulado da dignidade humana.
IV. Havendo prescrição médica adequada e comprovação da sua necessidade, deve ser deferida a internação involuntária que se revela essencial para o tratamento psiquiátrico do paciente.
V. Remessa obrigatória e apelação desprovidas.